Tribunal: TJDFT
Processo: 0737733-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737733-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MARISTELA CONCEICAO DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por João Rodrigues da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de despejo proposta por Maristela Conceição de Carvalho (proc. no 0710838-11.2022.8.07.0004), deferiu liminar para determinar o despejo do imóvel (ID no 136549156). 2. Nas razões de ID no 41092049, o agravante alega, em suma, que os requisitos autorizadores da liminar na ação de despejo não estariam preenchidos. Afirma que não vem utilizando o imóvel para destinação diversa da residencial, uma vez que apenas está acondicionando as mercadorias que vendia, mas não as comercializa no local. 3. Esclarece que não há provas do comércio realizado no imóvel alugado, pois as fotografias apresentadas pela agravada apenas se referem às mercadorias que estão sendo guardadas provisoriamente. Logo, não houve descumprimento dos termos ajustados, que autorize o despejo liminar. 4. Narra que somente foi notificado para desocupar o imóvel em 5/6/2022, após a renovação do contrato ter ocorrido automaticamente, já que foi celebrado em 19/1/2017 e está em vigor até 19/1/2023. Afirma que a saída brusca do imóvel com a sua família lhe trará prejuízo, pois os filhos estudam em escola próxima à residência. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de despejo e, no mérito, a sua confirmação ou a prorrogação pelo prazo de 90 dias para desocupação, após o término de vigência do contrato. 6. Preparo (ID no 41095266). 7. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 41124272). 8. O agravante requereu reconsideração da decisão (ID no 41317326). 9. Os fundamentos do pedido, contudo, foram insuficientes para modificar as razões da decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 41330731). 10. Sem contrarrazões (ID no 42013388). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. No processo originário (proc. no 0710838-11.2022.8.07.0004), foi cumprida a determinação de imissão de posse em favor da autora/agravada. Consta na certidão de ID no 144644035, proc. originário, que a ordem de despejo não foi cumprida, “visto que imóvel foi encontrado desocupado”. 15. A imissão da autora/agravada na posse do imóvel, bem como a desocupação voluntária do imóvel, acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que a decisão interlocutória foi cumprida e não será alterada, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO